Tribunal: TJDFT
Processo: 0701246-47.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701246-47.2024.8.07.9000 AGRAVANTE: ANTONIO IVAN DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ANTÔNIO IVAN DOS SANTOS contra a decisão ID origem 198319706, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da Execução Fiscal n. 0025895-18.2005.8.07.0001, movida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de QUIMI TEC SERVICOS DE DESINFECCAO DE DUTOS E DO AR CLIMATIZADO LTDA e ANTONIO IVAN DOS SANTOS. Na ocasião, o Juízo não acolheu o pedido de desbloqueio de valores constritos na conta corrente da parte executada, ora agravante, nos seguintes termos: [...] Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pelo corresponsável executado, ANTONIO IVAN DOS SANTOS, ao argumento de que o valor constrito em sua conta bancária possui natureza impenhorável, porquanto proveniente de salário. É o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório da quantia judicialmente constrita. Da análise das informações e documentos trazidos, conclui-se que, houve o bloqueio de R$ 3.884,22 (três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos) na conta bancária do executado na Caixa Econômica Federal - CEF (ID 165995761). Quanto a isso, o executado impugna a penhora havida em sua conta, sob a alegação de que a quantia constrita se refere a pagamento de salário. De fato, os documentos carreados aos autos - IDs 166381549 e 196069234 - evidenciam que o executado recebe seu salário na conta em que houve a constrição judicial. Importa notar, contudo, que a impenhorabilidade de que se cogita alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, porquanto voltado à garantia da manutenção do devedor e de sua família no mês ao qual se refere. Nesse passo, a quantia que sobejar para o mês seguinte deixa de ser protegida pela vedação à constrição. A propósito do tema, vale colacionar os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, respectivamente: “A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente.” (STJ, REsp 1.230.060/PR, 2a Seção, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, DJe 28.04.2014). “A impenhorabilidade legal dos proventos de aposentadoria visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível.” (Acórdão 1280096, 07194960720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “A impenhorabilidade não alcança todos os créditos mantidos na conta bancária onde os proventos são depositados, mas apenas aqueles que conservam a natureza alimentar.” (Acórdão n.943033, 20160020012025AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 31/05/2016. Pág.: 292/299). Nesse contexto, é possível aferir que, de junho para julho de 2023 (mês em que ocorreu a penhora), houve uma sobra na conta bancária do executado no valor de R$ 544,80 (quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), sendo que tal quantia, segundo a jurisprudência acima colacionada, não é alcançada pela impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC. Ademais, nos extratos é possível perceber diversas transferências via Pix que não foram esclarecidas e que se encontram dentro do valor bloqueado. Ante o exposto, não ACOLHO o pedido de desbloqueio da parte executada. Fica a parte executada intimada acerca da penhora para fins de eventual oposição de embargos à execução, nos termos do art. 16 da Lei n. 6.830/80. Preclusa esta decisão e ausente a oposição de embargos à execução, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente. Intimem-se. [...] Nas razões recursais, o agravante apresenta uma breve síntese dos fatos, conta que se trata de execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL, que, no atual momento processual da ação originária, busca o patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. Pondera que, por motivos alheios à vontade do agravante, foi deferido o bloqueio de valores de natureza salarial de maneira indevida. Pontua que, na r. decisão de id n° 161568970, houve o deferimento para efetuar a penhora de bens do agravante para a satisfação do débito, que perfaz o valor de R$ 143.670,21 (cento e quarenta e três mil, seiscentos e setenta reais e vinte e um centavos), via sistema Sisbajud. Registra que, após determinada a penhora de valores, foi encontrado o montante de R$ 3.884,22 (três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos) em nome do agravante. Menciona que, em regra, os bens do devedor possuem valor econômico e são passíveis de penhora para a satisfação do débito, salvo as restrições estabelecidas em lei, que tratam da impenhorabilidade de bens, caso este que se aplica ao agravante. Alega que, foi bloqueado o salário do recorrente, o qual sempre foi depositado em sua conta, e considerando ser impenhoráveis os valores de natureza salarial, foi apresentada Impugnação à Penhora, a fim de garantir o desbloqueio dos valores que servem para a manutenção da subsistência do agravante e sua família. Registra que (in verbis): (...)O juízo admitiu reconhecer que os valores provêm de natureza salarial, mas declarou que houve uma sobra de R$ 544,80 (quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) em um dos meses, e por essa motivação não acolheu o pedido de impugnação à penhora. Argumenta que, o agravante possui um salário de R$ 2.703,07 (dois mil, setecentos e três reais e sete centavos), havendo, então, o bloqueio em sua conta no valor de R$ 3.884,22 (três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos). Embora o juízo a quo tenha reconhecido que parte desses valores é proveniente de salário, foi especificado que outros valores vieram de transferências diversas e, por esse motivo, a impugnação não foi acolhida. Alega que, mesmo que esses valores não fossem considerados parte do salário, o valor de R$ 544,80 (quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) não é suficiente para justificar a penhorabilidade da conta, pois não chega a atingir metade do valor correspondente ao salário do agravante, não sendo, portanto, motivo para a penhora. Cita julgados para amparar a sua tese. Quanto ao perigo da demora, a amparar o pedido de tutela de urgência, diz que “[...]não logrará corrigir a ilegalidade ocorrida, que seria o bloqueio e resgate dos valores do Agravante para satisfação do débito. [...]”. Ao final, o agravante requer, em suma, o conhecimento do recurso; a concessão do efeito suspensivo à execução dos valores bloqueados para satisfação de crédito do agravado, e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida. Preparo ausente, ante o requerimento da gratuidade em sede recursal. É o relatório. DECIDO. O recorrente solicita o benefício da gratuidade de justiça, conforme os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, direito este previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Argumenta que, de acordo com a lei, encontra-se atualmente em situação de hipossuficiência. Inicialmente, cumpre analisar o pedido de gratuidade da justiça, exclusivamente para efeito de dispensa das custas e despesas deste recurso, nos termos do art. 99, caput, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de incorrer em supressão de instância, considerando que tal questão não foi apreciada na origem. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Neste caso, ao examinar os autos de origem, constatei que o agravante trabalha como assistente técnico e tem uma renda mensal de R$ 2.703,07, conforme indicado no ID de origem 166381546. Esse patamar salarial é corroborado pelos extratos bancários do agravante conforme ID 196069234. Observo que esse valor é inferior aos parâmetros estabelecidos na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, que vêm sendo adotados por este eg. Tribunal de Justiça, notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos.[1] Outrossim, não localizei indícios de não preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade. Nesse sentido, por entender que o agravante se enquadra na condição de hipossuficiência prevista no art. 98, caput, do CPC, DEFIRO a gratuidade da justiça exclusivamente no que concerne às custas e despesas processuais relativas a este recurso, com respaldo no art. 99, § 7o, do CPC. Dispensado, portanto, o preparo. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente na desconstituição da penhora efetuada. Ressalto, de início, que, apesar de ter pleiteado a atribuição de efeito suspensivo, é possível extrair das razões do recurso que o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela, pois pugna por uma providência ativa em sede recursal. E, considerando a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito de sobrestamento como tutela antecipada. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a medida. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. A respeito do tema, o art. 833 do Código de Processo Civil – CPC dispõe que os vencimentos são impenhoráveis (inciso IV), exceto para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (§ 2o). E, em uma consulta superficial aos autos de origem, verifiquei que o débito em execução se originou do inadimplemento de dívidas ativas, certidões de no 1248863, 12488855,1258880, o que já afasta a primeira hipótese de mitigação da impenhorabilidade, qual seja, a natureza alimentar da dívida. No que diz respeito à verba salarial mensal recebida pelo agravante, segundo consignado na decisão recorrida e nas razões recursais, não ultrapassa 50 (cinquenta) salários mínimos. Diante disso, entendo não ser possível autorizar a penhora pretendida. Em sentido semelhante, colaciono as seguintes ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE. REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso não deve ser admitida a penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1748390, 07191358220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado:ALVARO CIARLINI 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. 1. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1762409, 07032875520238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, considerando que os valores recebidos pelo agravante não superam 50 salários-mínimos mensais, entendo que o mais prudente, por hora, é manter a impenhorabilidade de qualquer verba de natureza salarial recebida pelo agravante, diante da estreita via de cognição do momento processual. Desse modo, vislumbro, pois, a probabilidade do direito do agravante, e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Pelas razões expostas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar o desbloqueio dos valores penhorados na conta corrente de ANTÔNIO IVAN DOS SANTOS, e sua consequente liberação. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 24 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator